Tribunal: STF
Processo: Rcl 41437
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela “juíza de direito da Vara de Execução Semiaberto de Vila Velha/ES”.
     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, pois teria determinado a elaboração de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão ao regime aberto em decisão desprovida de adequada fundamentação. Não haveria, na decisão, fundamentação concreta e idônea a amparar a mencionada exigência. Sendo assim, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado. 
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    No caso concreto, noto que a medida foi determinada com base em fundamentos individuais. Com efeito, a decisão reclamada aponta que:
          “O apenado foi condenado a pena total de 16 anos pela prática de homicídio qualificado, sendo progredido ao regime semiaberto em 30/10/2018.
          Compulsando os autos, verifico que o requisito objetivo para a concessão da progressão ao regime aberto implementará em 02/06/2020.
    A gravidade da conduta do apenado, revela, a priori, sua insensibilidade moral, personalidade desvirtuada, além do alto grau de periculosidade
    Portanto, percebe-se a necessidade de que o mérito do reeducando seja avaliado por meio de exames detalhados, realizados por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas ou idoneidade para ser beneficiado com a progressão de regime.
    (…)
          Destarte, pelos fundamentos acima expostos tenho por de todo conveniente a realização do exame criminológico, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, conjugado com os artigos 112 e 114, inciso II, ambos da LEP, pois a liberação definitiva do reeducando, baseada em outros elementos que indicam superficialmente a presença do requisito subjetivo, apresenta-se, por ora, preocupação.
          No caso em comento, impõe-se a verificação de autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando, uma vez que o benefício a ser analisado ensejará na sua liberação, condições que, a meu sentir, só deve ser aferida mediante laudo de exame criminológico.”
    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas ao caso concreto, especialmente pela gravidade concreta do delito praticado pelo apenado e grau de periculosidade. 
    Não bastasse, diversos precedentes desta Corte reconhecem que a prática do crime mediante violência ou grave ameaça e o tempo restante de pena a cumprir podem configurar motivação legítima da imposição de exame criminológico:
    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 22.685, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) 
     No mesmo sentido: Rcl 21.615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 30.09.2015; Rcl 21.485, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 08.09.2015; Rcl 20.006, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 10.04.2015.
    A esse respeito, consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015)
    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente está a violação explícita ao verbete sumular. 
    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juiz singular não pode ser alcançada pela via eleita. 
    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente